Tribunal: TJDFT
Processo: 0711708-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ismael Souza Santos Júnior contra decisão do i. juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 87535391 do processo de referência), nos autos da ação de conhecimento em que ele pretende a condenação do Banco Bradesco S.A. e de Tabata Castanhan Fernandes de Souza a lhe indenizar danos materiais e morais causados pela fraude ocorrida na compra de veículo, processo 0710839-16.2020.8.07.0020, que, na fase de produção de provas, indeferiu o requerimento (Id 85434560 do processo de referência) para solicitação de cópia dos autos do inquérito em trâmite na Polícia Civil do Estado de Goiás. Transcrevo os fundamentos da decisão agravada para a negativa de produção da prova documental requestada: No que toca à instrução probatória, INDEFIRO o pedido formulado no ID 85434560, por não vislumbrar a necessidade da prova pretendida, notadamente diante da ausência do que se pretende comprovar com elas. Ademais, as versões das partes já se encontram nos autos e são amparadas pelas provas documentais acostadas ao processo. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25035836), o agravante sustenta a necessidade de se rever a decisão em razão da violação do devido processo legal e cerceamento do direito de produzir provas. Sustenta que o inquérito policial reforça o nexo causal da responsabilidade de Tabata Castanhan Fernandes de Souza no processo e demonstra o modus operandi da organização criminosa, com a utilização de contas do Banco Bradesco S.A., o que seria necessário para a demonstrar o direito alegado. Argumenta que a negativa à produção de provas representa violação ao contraditório. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente porque pode ser proferida sentença sem a produção da prova requerida. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência para, reformando-se a decisão agravada, declarar o direito do agravante para que seja oficiada à Polícia do Estado de Goiás, a fim de se obter cópia dos autos do inquérito policial indicado. Sem preparo, tendo em vista que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não deve ser admitido. Explico. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a decisão que indeferiu requerimento de produção de prova documental consistente em solicitação de cópia de inquérito policial instaurado pela Polícia Civil de Goiás em fase de saneamento processual, porque a considerou desnecessária para fazer a prova do que alegou pretender com ela demonstrar e determinou a conclusão para julgamento, ao entender suficientes os elementos de prova coligidos. Sem que a decisão agravada esteja inserida no rol de interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento descrito nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, incabível o ataque por esse instrumento recursal. No entanto, como não se trata de decisão imediatamente recorrível, o direito de recorrer do mencionado pronunciamento judicial fica assegurado mediante arguição da matéria como preliminar em apelação na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC[2]. Segundo o art. 357, § 1o, do CPC[3], proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. A parte recorrente deixou de exercer essa faculdade processual no processo de referência. Optou pela provocação direta deste e. Tribunal de Justiça, ignorando o rito específico conferido para o pronunciamento judicial exarado em saneamento processual. Desse modo, seja pela ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela falta de solicitação de esclarecimentos sobre a negativa de solicitação da cópia do inquérito policial para a finalidade assinalada com fundamento no art. 357, § 1o, do CPC, este recurso não deve ser conhecido. Sabe-se, ademais, que "(...) o magistrado é o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto ele está investido na jurisdição estatal para resolver a lide submetida a julgamento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos, para confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, nos termos do art. 371 do CPC[4]. (...) No desempenho da função jurisdicional e atento às questões controvertidas debatidas pelas partes, o juiz deve deferir as provas úteis e necessárias à formação do convencimento sobre a demanda e indeferir as inúteis ou desnecessárias para a resolução do mérito processual, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. (...)" (Acórdão 1244247, 07123858320188070018, Relator: Carlos Rodrigues, Relatora Designada: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Eventual erro do i. juízo na avaliação do conjunto probatório para o julgamento da lide será considerado por ocasião do julgamento do recurso contra a sentença de mérito. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. Eventual ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da decisão agravada deve ser suscitada em preliminar de apelação, se houver interesse recursal, e será oportunamente apreciada no julgamento pelo e. Tribunal de Justiça, porquanto não deriva da falta de cognição imediata de sua suposta ocorrência perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois o agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “a necessidade de concessão de antecipação da pretensão recursal, eis que, a demora na decisão pode levar ao juízo de piso a exarar a sentença, pois, o processo se encontra concluso para julgamento e prolação da sentença, conforme ID 87535391 o que pode gerar perda do objeto do presente agravo, e consequente perecimento do direito” (Id 25035836, p.7). Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assinalo que, não sendo a decisão saneadora hipótese que justifica a interposição de agravo de instrumento para revisão do pronunciamento indeferitório de produção de prova documental, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme se extrai do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[5]. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pelo agravante, se eventualmente vier a ser alegada em apelação e acolhida a arguição pelo c. tribunal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Isto posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC[6] e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[7], c/c o art. 87, III[8], do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [3] § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)